Tribunal: STF
Processo: ARE 1252613
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 42, pp. 59-61):
    PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. RECURSO DEFENSIVO CONTRA PRONÚNCIA. CABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO. ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA QUANTO À AUTORIA INTELECTUAL. INDÍCIOS INSUFICIENTES AO TRANSPASSAR DA SEGUNDA FASE PROCESSUAL QUE NÃO SE COADUNAM COM O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSIÇÃO DA DESPRONÚNCIA DOS DOIS PRIMEIROS RECORRENTES. RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO E MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HAVENDO INDÍCIOS A SUSTENTAR A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE, HÁ DE SE PRIVILEGIAR O JUÍZO NATURAL DOS CRIMES CONTRA A VIDA. DÚVIDA QUE DEVE SER RESOLVIDA PELO CONSELHO DOS SETE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DOS DOIS PRIMEIROS RECORRENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA DESPRONUNCIÁ-LOS. RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE CONHECIDO PORÉM IMPROVIDO. 1. A pronúncia não encerra um juízo de condenação. Baseia-se na existência de elementos suficientes acerca da materialidade e da autoria criminosa. Por esse motivo, a prova indiciária merece relevo, uma vez que às partes, por ocasião da sessão plenária será dado produzir provas, inclusive reproduzir os depoimentos que na fase indiciária fundamentaram a decisão, agora ao crivo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ. 2. Inobstante, in casu merece reparo a decisão primeva, com relação aos dois primeiros recorrentes, fincada em evidente eloquência acusatória, ao desconsiderar os elementos favoráveis aos recorrentes, em particular quanto à autoria intelectual pautada em forte prova levantada no prudente trabalho do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, não sendo possível a pronúncia com base em elementos específicos tendentes à condenação, sem a devida e indispensável comparação com a tese da defesa, observado que não identificada testemunha ocular do fato criminoso. 3. Não se trata, assim, de se afastarem os inúmeros precedentes de nossas Cortes Superiores, mas tão somente, de se buscar no caso concreto a harmonização dos princípios que norteiam a instituição do júri – soberania dos veredictos e livre convicção íntima – com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Insuficientes os indícios de autoria com relação aos dois primeiros recorrentes, a despronúncia é medida que se impõe. 5. Com relação ao terceiro recorrente, verifica-se que os indícios colhidos nos autos são suficientes a ensejar a pronúncia do mesmo. Ainda que haja controvérsia acerca das circunstâncias em que o crime foi cometido, e mesmo que restem dúvidas, compete ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o encargo de julgar o réu pronunciado, acatando ou não a tese da acusação. 6. Recursos dos dois primeiros recorrentes conhecidos e parcialmente providos, para despronunciá-los, e recurso do terceiro recorrente conhecido, porém improvido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 49, p. 2).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada, por não esclarecer “as razões pelas quais manteve a pronúncia do recorrente, ao passo que concedeu a despronúncia aos corréus”. Acrescenta-se que o recorrente foi tratado de forma desigual em relação aos corréus, que foram despronunciados.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base nos seguintes fundamentos: a) ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, b) incidência da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional e na incidência da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente